Tribunal: STF
Processo: Rcl 94959
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252,
TEMA N. 725, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO E DE ELEMENTOS ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ecolab Química Ltda., em 14.5.2026, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo
n. 0020169-89.2023.5.04.0252, pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 da repercussão geral. 

2. A reclamante afirma que “a decisão reclamada, ao reconhecer o vínculo de emprego entre esta Reclamante e a prestadora de serviços sob o argumento
de ‘subordinação jurídica’ ou ‘irregularidade na contratação de PJ’, afronta diretamente as teses vinculantes de que a terceirização de qualquer atividade é lícita” (fl. 2, e-doc. 1). 

Assevera que “o acórdão reclamado (...) imp[ôs] um ônus desmedido, processual e financeiro a esta Empresa, ora Reclamante” (fl. 2, e-doc. 1). 

Destaca que “a beneficiária da demanda reclamada e que ajuizou a reclamação trabalhista buscando vínculo de emprego, atuava como responsável Técnica Química, sendo, portanto, profissional de alta escolaridade que, livremente, firmou contrato de prestação de serviços autônomos” (fl. 5, e-doc. 1). 

Requer o deferimento de medida liminar, “inaldita altera parte, a suspensão imediata do Processo nº 20169-89.2023.5.04.0252, em trâmite perante a 2ª Vara do Trabalho de Cachoeirinha-RS, suspendendo o julgamento dos pedidos acessórios decorrentes do vínculo de emprego, inconstitucionalmente, reconhecido pelo E. TRT da 4ª Região, até o julgamento final desta Reclamação” (fl. 8, e-doc. 1). 

Pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo nº 20169-89.2023.5.04.0252, em trâmite perante a 2ª Vara do Trabalho de Cachoeirinha-RS, determinando que outra decisão seja proferida em estrita observância aos precedentes vinculantes deste STF (ADPF 324 e Tema 725/RG, mantendo-se a higidez do contrato de prestação de serviços autônomos e o afastamento do vínculo de emprego, como já havia decido o Juízo de Primeiro Grau” (fls. 8-9, e-doc. 1). 
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

A presente reclamação não reúne condições para processamento válido neste Supremo Tribunal.

4. A reclamação não foi instruída com elementos mínimos que permitam compreender perfeitamente a controvérsia submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal, a patentear a inépcia da petição inicial.

A reclamante não juntou aos autos eletrônicos o ato judicial questionado, documento indispensável ao processamento da presente reclamação neste Supremo Tribunal. Na reclamação, não se anexou nenhum documento relativo ao processo de origem; apenas a petição inicial compõe estes autos eletrônicos.

Dispõe o Código de Processo Civil:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público (...) 
§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.
 
5. Não é possível dar seguimento válido e regular a esta reclamação, pela carência dos elementos processuais que autorizem conhecimento e conclusão sobre o que suscintamente exposto. Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, não pode prosseguir. Assim, por exemplo:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que julgou resolvido o processo, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPC prevê, no
§ 2º do art. 988, que ‘a Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal’. No caso, a parte reclamante não apresentou a cópia do ato reclamado, o que inviabiliza a análise do pedido. 4. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento” (Rcl n. 85.081, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.11.2025).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO, CÓPIA DO ATO RECLAMADO E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O CPC prevê no § 2º do art. 988 que ‘A Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal’. 2. No presente caso, além da ausência de procuração, o Reclamante não trouxe sequer a cópia do ato reclamado e o comprovante do recolhimento das custas, o que inviabiliza a análise do pedido. 3. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl
n. 60.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIA
DO ATO TIDO POR RECLAMADO. INVIABILIDADE DO EXAME DA ALEGADA OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação deve vir instruída com os documentos que comprovam as alegações trazidas, nos termos do que dispõem o parágrafo único do artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o § 2º do artigo 988 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl
n. 57.957-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.4.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA VINCULANTE 24. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO RECLAMADO. DISTINÇÃO ENTRE AS DECISÕES PROFERIDAS COM BASE NO ART. 396 E 397 DO CPP. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, V, DA LEI 8.137/1990. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Impõe-se a negativa de seguimento às reclamações quando não juntada cópia do ato reclamado. 2. A decisão proferida em juízo de recebimento ou rejeição da denúncia tem fundamento no art. 396 do CPP e é distinta daquela prolatada para examinar as razões aduzidas pela defesa ao apresentar resposta à acusação e verificar se o caso é de absolvição sumária, a qual tem fulcro no art. 397 do mesmo diploma legal. 3. São desprovidas de aderência estrita as reclamações apresentadas com a alegação de ofensa ao enunciado 24 da Súmula Vinculante quando o feito em trâmite na origem diz respeito ao delito previsto no art. 1º, V, da Lei 8.137/1990, crime formal que dispensa resultado naturalístico para a sua configuração e, portanto, não abrangido pelo verbete sumular. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 48.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021).
6. Pelo exposto, pela inépcia apontada, julgo extinta, sem julgamento de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil) e determino a certificação imediata do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos eletrônicos.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora